Tribunal: TJMT
Processo: 1023620-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023620-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), MERCEARIA E CONVENIENCIA FILHO ETERNO LTDA - CNPJ: 47.257.941/0001-79 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023620-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MERCEARIA E CONVENIENCIA FILHO ETERNO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC: garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes e presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

2. O mero prosseguimento do feito executivo, sem a demonstração concreta de atos constritivos iminentes que possam comprometer a saúde financeira da empresa embargante, não configura, por si só, o perigo de dano necessário à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

3. A alegação de excesso de execução decorrente da aplicação indevida da capitalização de juros (Tabela Price) e da não contabilização do seguro prestamista contratado demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais e dos pagamentos realizados, o que deve ser analisado apenas no mérito dos embargos à execução.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MERCEARIA E CONVENIENCIA FILHO ETERNO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos
Embargos à Execução no 1017117-22.2024.8.11.0015,
que
indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos contra a
Execução de Título Extrajudicial no 1014918-27.2024.8.11.0015
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
(ID. 200440702 dos autos principais).

Em suas razões, o agravante alega que realizou depósitos judiciais mensais de R$ 7.543,09, além de um depósito inicial de R$ 20.000,00, visando,
exatamente,
garantir a execução, conforme comprovantes anexados aos autos (ID’s
300345394 a 300346851)
, razão pela qual
a exigência prevista no artigo 919, §1o, do CPC, quanto à garantia da execução para a apreciação do pedido de efeito suspensivo, foi devidamente cumprida pela agravante.

Destaca que o prosseguimento da execução, mesmo com a garantia do débito discutido, pode gerar constrições patrimoniais desnecessárias e irreversíveis, comprometendo a saúde financeira da empresa e afetando a continuidade de suas atividades empresariais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A liminar recursal foi
indeferida
- ID 301429383.

A agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que manteve o indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. 305297853).

A agravada não apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento ID. 307954393.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MERCEARIA E CONVENIÊNCIA FILHO ETERNO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos
Embargos à Execução no 1017117-22.2024.8.11.0015,
que
indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos contra a Execução de Título Extrajudicial no 1014918-27.2024.8.11.0015, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
.

A controvérsia teve início quando a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE ajuizou
execução de título extrajudicial
contra a MERCEARIA E CONVENIÊNCIA FILHO ETERNO LTDA, visando o recebimento do valor de R$ 66.258,59 (sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente a um empréstimo para Capital de Giro-CCB, com valor original de R$ 61.050,94 (sessenta e um mil, cinquenta reais e noventa e quatro centavos), a ser pago em 36 parcelas.

Em resposta à execução, a MERCEARIA E CONVENIÊNCIA FILHO ETERNO LTDA opôs
Embargos à Execução
, alegando excesso de execução no valor de R$ 16.376,72 (dezesseis mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), decorrente da aplicação indevida da capitalização de juros (Tabela Price) e da não contabilização do seguro prestamista contratado. Sustentou que o valor correto da dívida seria de R$ 49.881,87 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Na petição inicial dos embargos, a embargante requereu a concessão de gratuidade da justiça, alegando dificuldades financeiras, e também solicitou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, argumentando que o prosseguimento da execução poderia causar danos irreversíveis à sua saúde financeira e à continuidade de suas atividades empresariais.

Em 27/06/2025, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 dias.

Em 15/07/2025, sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, por entender que não estavam preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC e, deferindo o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas.

Pois bem.

Inicialmente, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nesta oportunidade, julgo
prejudicado
o
Agravo Interno
interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Como é cediço, o art. 919, § 1o, do CPC estabelece que "
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Portanto, são requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; e (ii) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

No caso em análise, ainda que se considere que os depósitos judiciais realizados pela agravante sejam suficientes para garantir o juízo - questão que demandaria análise mais aprofundada -, verifica-se que não restou demonstrado o segundo requisito legal para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, qual seja, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Com efeito, não há nos autos qualquer notícia de que estejam sendo praticados atos executórios concretos que possam causar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante MERCEARIA E CONVENIENCIA FILHO ETERNO LTDA. Não há informação sobre penhora de bens essenciais à atividade empresarial, bloqueio de contas ou qualquer outra medida expropriatória que justifique, neste momento processual, a suspensão da execução.

O mero prosseguimento do feito executivo, sem a demonstração concreta de atos constritivos iminentes que possam comprometer a saúde financeira da MERCEARIA agravante, não configura, por si só, o perigo de dano necessário à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que "
o perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo"

(TJ-PR - AI: 00471676520188160000 PR 0047167-65.2018.8.16.0000).

Ademais, o eventual excesso de execução alegado pela agravante, caso seja reconhecido ao final do julgamento dos embargos, poderá ser objeto de restituição ou compensação, não havendo demonstração de que a discussão sobre esse ponto configure situação excepcional a justificar a suspensão do processo executivo.

Quanto à alegação de probabilidade do direito, baseada no suposto excesso de execução decorrente da aplicação indevida da capitalização de juros (Tabela Price) e da não contabilização do seguro prestamista contratado, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais e dos pagamentos realizados, o que é mais adequado ao julgamento de mérito dos embargos.

Vale ressaltar que a capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, a mera alegação de ilegalidade da Tabela Price, sem demonstração cabal de sua aplicação indevida no caso concreto, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

Portanto, não estando presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC, notadamente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, e julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025